Tribunal: TJSP
Processo: 2049706-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Preclusão consumativa – Caracterização – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049706-20.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000372902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049706-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
SILVANA REGINA RODRIGUES, são agravados DYNAMICA CAMILO ADM. E
INDIV. DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO e CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL NICOLA
CORTEZ III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049706-20.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/SP
Agravante: SILVANA REGINA RODRIGUES
Agravados: DYNAMICA CAMILO ADM E INDIV. DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO e
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NICOLA CORTEZ III
MM Juiz de Direito: Dr. CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
VOTO No 26993
CONDOMÍNIO
AÇÃO DECLARATÓRIA
Decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO Preclusão consumativa Caracterização
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Silvana Regina Rodrigues visando à reforma da decisão
reproduzida a fls. 79 (autos principais), que deferiu a tutela antecipada requerida,
obstando os réus de praticarem atos de administração no condomínio, fora das
normas legais, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a 30 dias.
É o relatório.
O agravo é intempestivo, não merecendo
ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049706-20.2020.8.26.0000
3
Verifica-se dos autos principais que a
decisão proferida em 03/02/2020 (fls. 79 autos principais) foi disponibilizada na
imprensa em 05/02/2020 (fls. 85 dos autos principais), mesma data em que a
agravante ingressou nos autos, conforme petição de fls. 86/88 (autos principais).
Ao invés de recorrer da decisão, a
agravante pleiteou a reconsideração (fls. 86/88 dos autos originários), sobrevindo
o despacho de fls. 101 (autos principais), que simplesmente manteve aquele
provimento.
Assim, é certo que a decisão recorrida era
a primeira, cujo prazo para recurso expirou em 03/03/2020. Cabia à recorrente ter
apresentado o recurso apropriado tão logo tivesse tomado ciência da decisão,
que no caso ocorreu com o seu ingresso nos autos, e não o fazendo ficou
caracterizada a preclusão, pois foi interposto apenas em 13/03/2020.

Nesse sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
-
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”1
“Declaratória.
Cumprimento
de
sentença.
Insurgência contra interlocutória que determinou que os
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 990.10.194176-7 Comarca de Piracaia Rel. Des. Renato
Sartorelli J. 10/8/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049706-20.2020.8.26.0000
4
agravantes postulassem o registro do título pelas vias
próprias, para não suprimir posicionamento vinculado à
Corregedoria do Cartório de Registro de Imóveis. Pedido de
reconsideração. Manutenção da decisão pelo juízo 'a quo'.
Recurso
manifestamente
intempestivo.
O
pedido
de
reconsideração não prorroga o lapso temporal para a
interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve
ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que
ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão.
Recurso não conhecido.”2
Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - 4a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2166326-57.2016.8.26.0000 - Rel. Des. Natan Zelinschi de
Arruda - J. 15/09/2016.